Tribunal: TJSP
Processo: 2024454-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Inventário. Decisão que determinou ao inventariante o pagamento integral dos encargos de mora relativo tributo ITCMD. Inconformismo do inventariante. Acolhimento. Responsabilidade do herdeiro pelo pagamento do tributo. Inteligência do artigo 7o da Lei no 10.705/2000. Reparação de eventuais danos que deve ser apreciada na ação de responsabilidade anteriormente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Inventário. Decisão que determinou ao inventariante o pagamento integral dos encargos de mora relativo tributo ITCMD. Inconformismo do inventariante. Acolhimento. Responsabilidade do herdeiro pelo pagamento do tributo. Inteligência do artigo 7o da Lei no 10.705/2000. Reparação de eventuais danos que deve ser apreciada na ação de responsabilidade anteriormente ajuizada pelo herdeiro. Decisão reformada. Recurso provido.